Tribunal: TJES
Processo: 5008056-35.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008056-35.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO RIBEIRO GUIMARAES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5008056-35.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
RONALDO RIBEIRO GUIMARAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

BIOMETRIA FACIAL
.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CABIMENTO.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
DANOS MORAIS
DEVIDAMENTE FIXADOS
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11472597. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11472603.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11472597), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11472589), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial,
razão pela qual:
a) DETERMINO o cancelamento dos contratos de empréstimo objeto dos autos,
determinando LIMINARMENTE, que a ré se abstenha de realizar descontos dos proventos da parte autora, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
b) CONDENO a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
acrescido o valor de juros de mora desde a citação de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção); d)
CONDENO o banco demandado ao pagamento do valor de R$ 214,32 (duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) a título de danos materiais,
com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES do desembolso (parcela de R$ 18,92- 05/abril a agosto/2024; parcela de R$ 29,91 – 08/maio a agosto/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC;
Autorizo o levantamento pelo banco réu, do valor depositado pelo autor, conforme comprovante de ID 49091255.
Sem custas e honorários por expressa disposição legal”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob argumento que o recorrido identificou descontos em seus proventos decorrentes de contrato de empréstimo que não contratou.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que a biometria facial utilizada como assinatura do contrato não apresenta requisitos mínimos de validade, não sendo comprovada nos autos a vontade do consumidor de contratar, de fato, o empréstimo.

Inconformada, a Recorrente aduz preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda por necessidade de prova pericial, além de ausência de interesse de agir, por não haver tentativa extrajudicial de solução do conflito. No mérito, informa que houve a contratação regular por meio digital, conforme biometria facial, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes. Subsidiariamente, requer a modificação da periodicidade da multa por descumprimento da Sentença arbitrada, por ser supostamente exorbitante.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda,
entendo que o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer complexidade no caso concreto que justifique a incompetência do Juizado Especial Cível,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Por outro lado, quanto a
preliminar de ausência de interesse de agir,
também deve ser rejeitada, uma vez que condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição, sendo irrelevante a alegação de que a fornecedora a apresenta elevados índices de solução de problemas administrativamente.

Superada as prejudiciais e passando a análise do mérito, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações recursais de que a biometria facial utilizada como assinatura comprovaria a regularidade da contratação, entendo que isso, por si só, não afasta as alegações autorais.

Explica-se: No caso concreto, a fim de comprovar a regularidade da contratação, a fornecedora apresenta com contrato “assinado” por meio de
selfie
digital (Id. 11472565), que não demonstra, por si só, o ânimo de contratar do consumidor.

Mesmo que não se desconheça que, conforme o Código Civil brasileiro, a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma, deve-se levar em consideração que, em uma relação de consumo, uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, motivo pelo qual se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes, como no caso dos autos) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor,
uma vez que
a documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
não possuindo assinatura válida,

motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida
a r. Sentença do juízo
a quo
,
com
a declaração de nulidade do contrato.

Ademais, seria ônus da ré, ora recorrente, a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo, o que não ocorreu.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores, bem como reparação pelo dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Entendo que o montante arbitrado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Quanto ao pedido subsidiário, entendo que a periodicidade da multa por descumprimento da Sentença arbitrada, que seja R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não excedendo o teto do juizado especial, motivo pelo qual entendo indevida a sua minoração.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)